Tribunal: STF
Processo: Rcl 46143
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 2135, 492 e 3395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS NOS RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante.



    3. Não se revela omisso o acórdão que deixa de emitir entendimento sobre pontos não veiculados na petição de recurso.



    4. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual.



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.



    6. Embargos de declaração rejeitados.